Tribunal: TJMT
Processo: 1030399-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030399-41.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0001-90 (AGRAVANTE), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), TAYAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.992.353/0001-55 (AGRAVADO), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO CARLOS FERREIRA - CPF: 234.279.731-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO SENTENÇA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL. FIXAÇÃO APÓS DEFERIMENTO DO PEDIDO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial, contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e determinou o prosseguimento da execução, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) a natureza jurídica do crédito decorrente de honorários sucumbenciais arbitrados posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial e (
ii
) a competência para a prática de atos constritivos.

III. Razões de decidir

(i) O STJ, no julgamento do Tema n.o 1.051, firmou a tese de que a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador, e, no tocante aos honorários advocatícios, reconheceu que o direito a tais verbas nasce com o provimento jurisdicional que as fixa; (
ii
) Tratando-se de crédito constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, tem-se verba extraconcursal, não submetida à novação; (
iii
) os atos de constrição patrimonial, ainda que relativos a crédito extraconcursal, devem ser submetidos ao juízo universal da recuperação judicial, a quem incumbe apreciar a essencialidade dos bens e valores afetados à continuidade da atividade empresarial.

V. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Os honorários sucumbenciais fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial configuram crédito extraconcursal, não sujeito à novação do art. 59 da Lei n.o 11.101/2005, devendo, contudo, os atos constritivos para satisfação desse crédito ser previamente submetidos ao controle do juízo universal da recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Tropical Pneus Ltda. –
em recuperação
judicial, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por
Tayama
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, que rejeitou a impugnação da executada e determinou o prosseguimento da execução com a realização de atos constritivos patrimoniais.

A agravante sustenta, em síntese, que o crédito discutido seria concursal, por derivar de relação processual anterior ao pedido de recuperação.

Assevera que, em razão da homologação do plano de recuperação em 22.05.23, operou-se a novação das dívidas, impondo a extinção da execução, nos termos do art. 59 da Lei n.o 11.101/05.

Pontua, subsidiariamente, que a competência para apreciar medidas constritivas recai sobre o Juízo universal da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

Forte em tais argumentos, requer a reforma integral da decisão agravada, para que seja extinto o processo executivo.

A tutela provisória recursal concedida em parte para determinar que a prática de atos constritivos patrimoniais em face da agravante seja submetida ao Juízo
recuperacional
(ID n. 315171372)

Informações coligidas no ID n. 319428852.

Contraminuta pela agravada no ID n. 319363850, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado por
Tayama
Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Tropical Pneus Ltda., buscando o recebimento da quantia de R$ 28.983,33, a título de custas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais.

A executada informou que se encontra em recuperação judicial pleiteando a habilitação do crédito no juízo universal e a vedação de atos constritivos. Em impugnação, também alegou excesso de execução.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução, reconhecendo que o crédito perseguido pela exequente -
Tayama
Empreendimentos Imobiliários Ltda.-, possui natureza extraconcursal, visto que constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial da executada, e autorizou a prática de atos constritivos patrimoniais.

A insurgência recursal volta-se contra tal decisão, sob o argumento de que o crédito exequendo deveria ser classificado como concursal, uma vez que derivaria de relação processual anterior ao pedido de recuperação; a homologação do plano de recuperação teria operado a novação das obrigações, impondo a extinção da execução; e, subsidiariamente, que, ainda que se reconheça a natureza extraconcursal do crédito, os atos constritivos devem ser submetidos previamente ao juízo universal da recuperação judicial, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

Dito isso, a questão devolvida a esta Corte, pois, restringe-se a dois pontos: (a) determinar a natureza jurídica do crédito executado e

(b) definir a competência para a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial.

Conforme se infere dos autos, o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravante deu-se em 11/03/22, ao passo que a sentença que arbitrou honorários sucumbenciais transitou em julgado em 08/05/24.

Logo, o fato gerador do crédito (a prolação do provimento jurisdicional condenatório) ocorreu após o pedido de recuperação judicial.

Nos termos do art. 49, c
aput
, da Lei n.o 11.101/2005:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Em interpretação inversa, os créditos constituídos posteriormente ao pedido não se submetem ao plano, ostentando natureza extraconcursal
.

Tal entendimento foi fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.051), no qual restou firmada a seguinte tese:

“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
” (REsp 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 09/12/20).

Portanto, não há dúvida de que os honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial configuram crédito extraconcursal, não se sujeitando ao plano de soerguimento e tampouco à novação prevista no art. 59 da LRJ.

Assim, como bem reconhecido pelo togado singular, não se cogita de novação quanto a créditos que sequer existiam à época do pedido de recuperação. Trata-se, pois, de obrigação autônoma e superveniente, exigível fora do âmbito concursal.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO POSTERIOR. ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO. SEGUNDA SEÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. LEI 11.101/2005, ART. 49.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005.

2. Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção, por intermédio do julgamento do REsp 1.841.960/SP (Rel. p/ acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, por maioria,
DJe
de 13.4.2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 27.06.22 - negritei.)

Todavia, inda que o crédito seja extraconcursal, subsiste a necessidade de se observar o regime de coordenação jurisdicional entre o juízo da execução e o juízo da recuperação judicial, em atenção ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n.o 11.101/05.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, mesmo nos casos de créditos extraconcursais, cabe ao juízo universal da recuperação judicial controlar a prática de atos de constrição patrimonial, a fim de resguardar o equilíbrio econômico e a viabilidade do plano de soerguimento. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento.

2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios.

3.
Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa
.

4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no CC n. 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, J. 28.06.23 - negritei)

Nessa linha, embora o juízo da execução detenha competência para impulsionar o cumprimento de sentença e apreciar incidentes processuais, os atos de expropriação e constrição de bens devem ser submetidos previamente à análise e autorização do juízo da recuperação judicial, por ser este o foro universal que melhor aprecia a essencialidade do bem ou valor ao funcionamento da atividade empresarial.

Nessa direção é a jurisprudência deste e. TJMT. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os créditos extraconcursais constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal da recuperação, podendo ser executados individualmente no juízo competente,
cabendo ao juízo universal apenas o controle dos atos de constrição patrimonial no que possam atingir bens indispensáveis à continuidade das atividades da empresa recuperanda
.
”
(
RAI n. 1023677-88.2025.8.11.
0000, Rel.
Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, J. 01.09.25 - negritei).

Diante disso, a decisão agravada merece parcial reforma apenas para determinar que quaisquer atos constritivos incidentes sobre bens ou valores da agravante, empresa em recuperação judicial, sejam previamente submetidos à apreciação do Juízo da 27a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, onde tramita o processo de recuperação judicial no 5110539-94.2022.8.09.0051.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1031841-55.2021.8.11.0041, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Ela sustenta que foi concedida a sua Recuperação Judicial em 22/05/2023 (5110539-94.2022.8.09.005, 27a Vara Cível da Comarca de Goiânia/ GO), o que implicaria na novação dos seus créditos e por consequência na extinção do Cumprimento de Sentença.

É o relatório.

A execução de sentença refere-se à verba de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrada em decisão judicial proferida em 2024, após o pedido de processamento da recuperação judicial formulado em 2022. Trata-se, portanto, de crédito extraconcursal, nos termos da jurisprudência pacificada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1.841.960/SP, fixou entendimento no sentido de que a sentença é o marco que define o nascimento do direito aos honorários sucumbenciais.

Logo, sendo extraconcursal o crédito executado, não se sujeita ao plano de recuperação judicial. Além disso, a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição relativos a créditos dessa natureza limita-se ao período de suspensão previsto no §4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, o chamado
stay

period
, nos termos do §7o-A do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 14.112/2020. Confira-se:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial

durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo
,
a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

O §4o do art. 6o, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelece que a suspensão dos atos executivos tem duração máxima de 180 dias, prorrogáveis uma única vez, desde que não haja contribuição do devedor para a superação do prazo.

Assim, ultrapassado esse lapso, encerra-se a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de execução relativos a créditos extraconcursais, ainda que sobre bens considerados essenciais, salvo no que se refere a créditos fiscais, os quais são objeto de disposição específica no §7o-B.

Esse entendimento tem sido reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. ENCERRAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EXAURIMENTO. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O prazo de suspensão das execuções (
stay

period
) somente pode ser prorrogado uma única vez, em caráter excepcional.

2. Uma vez decorrido o
stay

period
, a competência do juízo da recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de execução de crédito extraconcursal se exaure, ainda que se trate de bem essencial à atividade empresarial. Precedente.

3. O Tribunal de origem ao permitir o prosseguimento da consolidação da propriedade imóvel está alinhado com a jurisprudência desta Corte.

4. Na hipótese nem sequer está comprovado que o bem era de fato essencial para a atividade das recuperandas.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 343/344. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.616.404/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025